Tribunal: STF
Processo: ACO 1328
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-10-27
Data de publicação: 2011-10-27

Ementa:
Embargos de declaração em ação cível originária. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Alegação de contrariedade. Inexistência. 4. A simples menção às reclamações de n. 1.074/PR e n. 2.788/PR na ementa da ACO-QO 1.480/PR não tem o condão de vincular o que futuramente será decidido em tais reclamações à questão versada nesta ação cível originária. 5. Ausência de conflito federativo que instaure a competência desta Corte, nos termos do art. 102, I, “f”, da Constituição Federal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ACO-QO 1.480/PR. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.